Tribunal: TJMT
Processo: 1077029-55.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077029-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HELAN ALVARES VERTA - CPF: 054.574.521-74 (RECORRENTE), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (RECORRIDO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM RODOVIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDUTOR DO VEÍCULO. LEGÍTIMO POSSUIDOR. REJEIÇÃO. MÉRITO. OBJETO NA PISTA (CONE DE SINALIZAÇÃO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF E ART. 14 DO CDC. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 14 do CDC.

A presença de objeto de sinalização da própria concessionária na pista de rolamento, sem adequada sinalização ou isolamento, configura falha na prestação do serviço.

Comprovados o evento danoso e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

O dano material é devido quando comprovado por documentação idônea.

O dano moral resta caracterizado pelo desvio produtivo, consistente no tempo útil despendido para solucionar problema gerado por falha do fornecedor.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamada contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

I. CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.496,85 (mil quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), a título de danos materiais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do ato danoso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e § 1º do Código Civil; e

II. CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Por conseguinte, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o processo.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

A recorrente sustenta ausência de responsabilidade, pugnando pela improcedência da ação e, subsidiariamente, seja afastada ou reduzida a condenação por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O

Colendos Pares;

PRELIMINAR — ILEGITIMIDADE ATIVA

A parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade ativa do recorrido, ao argumento de que não restou comprovada a propriedade do veículo ou o efetivo prejuízo suportado pelo real titular do bem.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos da jurisprudência pacífica, a legitimidade ativa, em demandas indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito, não se restringe ao proprietário formal do veículo, sendo também reconhecida ao condutor ou legítimo possuidor, diretamente atingido pelo evento danoso.

Isso porque o dano experimentado não se limita à esfera patrimonial do titular registral, mas alcança igualmente aquele que detém a posse e utiliza o bem, sobretudo quando é quem suporta, de forma direta, os efeitos do evento lesivo.

No caso concreto, restou incontroverso que o recorrido conduzia o veículo no momento do sinistro, circunstância suficiente para lhe conferir legitimidade para pleitear a reparação dos danos suportados.

Ademais, os orçamentos estão assinados pelo autor, id. 353206948.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da concessionária de serviço público pelos danos decorrentes de acidente ocasionado pela presença de cone de sinalização na faixa de rolamento.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, a parte autora logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito por meio de elementos probatórios consistentes, tais como fotografias do local e das avarias, registro administrativo e comunicação imediata do ocorrido (id. 353206945 e 353206946).

Restou evidenciado que o acidente decorreu da presença de objeto pertencente à própria concessionária na pista de rolamento, sem a devida sinalização ou isolamento, o que configura falha na prestação do serviço.

A alegação da recorrente de regularidade das inspeções não é suficiente para afastar a responsabilidade, uma vez que não comprova as condições da via no exato momento do sinistro.

Assim, caracterizado o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

Quanto aos danos materiais, estes se encontram devidamente comprovados por meio dos orçamentos juntados, tendo sido corretamente fixado o valor com base no menor orçamento apresentado.

No tocante ao dano moral, resta caracterizado o desvio produtivo do consumidor, na medida em que a parte autora foi compelida a despender tempo útil e esforço para tentar resolver administrativamente a situação criada pela falha na prestação do serviço, sem sucesso, conforme id. 353206947.

Tal circunstância configura lesão extrapatrimonial indenizável, pois implica indevida subtração do tempo do consumidor, que poderia ser destinado a atividades produtivas ou de lazer, transferindo-lhe ônus que compete ao fornecedor suportar.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. COBRANÇA INDEVIDA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso cível interposto contra sentença homologatória de projeto elaborado por juiz leigo, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar o refaturamento da fatura de energia elétrica do mês de novembro de 2022, com base na média dos doze ciclos anteriores, referente à unidade consumidora de titularidade da autora. A sentença, contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente pugna, em sede recursal, pelo reconhecimento e arbitramento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança acima da média de consumo, aliada à tentativa infrutífera de solução administrativa pela consumidora, configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tentativa administrativa de solução do problema, sem resposta adequada da empresa, revela descaso e desídia, extrapolando o mero dissabor do cotidiano e configurando ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.

A jurisprudência da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso admite a configuração de dano moral nas hipóteses de cobrança indevida ou má prestação de serviço somadas à ineficácia na via administrativa.

O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, ou seja, decorre da própria conduta lesiva da fornecedora, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo ao mesmo tempo, como compensação à vítima e desestímulo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de consumo atípico de energia elétrica, somada à falta de solução administrativa, caracteriza dano moral indenizável.

O dano moral decorrente de cobrança indevida é in re ipsa, dispensando a comprovação específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; CC, art. 186; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CC, art. 406, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: CNJ, Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

(N.U 1000608-58.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Assim, mostra-se adequada a indenização fixada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito na sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026